Tribunal: TJBA
Processo: 8058917-21.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058917-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FAUSTO LUIZ DELFINO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR ESTADUAL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. CARÁTER GERAL DA GRATIFICAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual aposentado, integrante da carreira de magistério estadual, com pedido de extensão da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC aos seus proventos de aposentadoria. 2. O impetrante foi admitido no serviço público estadual em 01/08/1979, antes da EC nº 41/2003, fazendo jus à paridade remuneratória e à integralidade dos proventos, conforme redação então vigente do art. 40, § 8º, da CF/1988. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impetrante faz jus à Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC; e (ii) saber qual a natureza jurídica da GEAC, se ela detém caráter geral ou, noutro vértice, é pro labore faciendo a qual irá refletir seu pagamento aos servidores inativos integrantes da carreira de magistério estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A EC nº 41/2003 alterou o regime de paridade entre ativos e inativos. O art. 7º da EC nº 41/2003 ressalvou da alteração os servidores que, à época de sua publicação, já estivessem aposentados ou tivessem ingressado no serviço público antes da emenda, assegurando-lhes a extensão de quaisquer benefícios ou vantagens posteriores concedidos aos servidores em atividade. 5. O impetrante ingressou no serviço público em data anterior à EC nº 41/2003, devendo a ele ser estendido todo e qualquer benefício de caráter geral concedido ao pessoal da ativa, conforme redação então vigente do art. 40, § 8º, da CF/1988. 6. A GEAC foi instituída pela Lei Estadual nº 8.621/2002 e alterada pela Lei Estadual nº 13.188/2014, que ampliou o rol de beneficiários para incluir professores que participam de Programa ou Projeto Pedagógico aprovado pela Secretaria de Educação. O art. 73-A da Lei nº 8.261/2002 faculta ao servidor que ocupa cargo de Diretor ou Vice-Diretor de instituição escolar a percepção da GEAC simultaneamente à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho. 7. A GEAC não é conferida em razão de situação específica do servidor, mas pela consecução da própria atividade-fim da carreira. A regência de classe, requisito para percepção da gratificação, constitui atribuição típica do cargo de Professor, conforme art. 7º da Lei Estadual nº 8.261/2002. 8. O STF, no julgamento do RE 596.962, em sede de repercussão geral, reconheceu que vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas indistintamente a servidores públicos são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 e se aposentaram ou adquiriram o direito à aposentadoria antes dessa emenda. 9. Embora a lei estadual exija o requisito de estar em efetivo exercício de regência de classe, o mesmo se refere ao exercício de uma das atribuições típicas do cargo de Professor. As alterações legais supervenientes estenderam a concessão da gratificação a servidores em situações peculiares, como ocupação dos cargos de Diretor e Vice-Diretor de unidades escolares, sem exigir o cumprimento do referido requisito. 10. Não há violação à Súmula Vinculante nº 37/STF, pois não se trata de aplicação do princípio da isonomia, mas de garantia constitucional de paridade. O STF tem afastado a aplicação da referida súmula nos casos de paridade de vencimentos fundada no art. 40, § 8º, da CF/1988. 11. A GEAC está estabelecida no percentual máximo de 31,18% sobre o vencimento básico do servidor, conforme art. 3º da Lei Estadual nº 10.962/2008. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Segurança concedida para proclamar o direito da impetrante à implementação da GEAC nos seus proventos, no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, com pagamento das diferenças devidas desde a data da impetração do mandado de segurança. Tese de julgamento: "1. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, instituída pela Lei Estadual nº 8.621/2002 e alterada pela Lei Estadual nº 13.188/2014, é vantagem dotada de caráter geral, extensível aos servidores inativos que fazem jus à paridade remuneratória. 2. O servidor público estadual aposentado, integrante da carreira de magistério, que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003, faz jus à extensão da GEAC aos seus proventos de aposentadoria, no mesmo percentual concedido aos servidores em atividade". V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003, art. 7º; Lei Estadual nº 8.621/2002, art. 65; Lei Estadual nº 13.188/2014; Lei Estadual nº 8.261/2002, arts. 7º, 65-A e 73-A; Lei Estadual nº 10.962/2008, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.962, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21.08.2014; STF, ARE 631.880-RG, Rel. Min. Cézar Peluso; STF, RE 954.644 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.06.2016; STF, ARE 854.075 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 16.03.2015; TJBA, Mandado de Segurança nº 8024196-53.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, j. 06.11.2019; TJBA, Mandado de Segurança nº 8006052-31.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 04.02.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058917-21.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante FAUSTO LUIZ DELFINO e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)